Tribunal: TJSP
Processo: 1002945-25.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Determinação para que fosse religada linha telefônica fixa pelo valor mensal contratado. Conduta incorreta da companhia de telefonia em fazer cobranças não contratadas e desativar linha telefônica de idosa. Responsabilidade objetiva. Dano moral indenizável cabível. Quantum que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Determinação para que fosse religada linha telefônica fixa pelo valor mensal contratado. Conduta incorreta da companhia de telefonia em fazer cobranças não contratadas e desativar linha telefônica de idosa. Responsabilidade objetiva. Dano moral indenizável cabível. Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Súmula no 326 do STJ: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica a sucumbência recíproca". Reforma da r. para reconhecer a procedência total da ação. Recurso provido.